Tribunal: STF
Processo: Súmula 637
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 637

Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em município.

[{"tipo": "topico", "texto": "Intervenção estadual de município e deferimento portribunal de justiça: impossibilidade de revisão  via recurso extraordinárioA jurisprudência sedimentada do Supremo é pacífica em torno do não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que implica o deferimento de pedido de intervenção estadual em Município. O Plenário aprovou oVerbete 637da Súmula, com a seguinte redação: \"Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município\".[AI 548.055 AgR, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 26-6-2012,DJE159 de 14-8-2012.]Como afirmado na decisão agravada, o jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra julgado de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual de Município, por ter a intervenção natureza político-administrativa e não jurisdicional. Incide na espécie aSúmula 637do Supremo Tribunal Federal.[AI 631.534 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 27-10-2009,DJE68 de 20-11-2009.]1. O deferimento de pedido de intervenção estadual nos Municípios por Tribunal de Justiça possui natureza político-administrativa, o que não enseja apreciação em recurso extraordinário. Incidência daSúmula 637do STF.[AI 629.867 AgR, rel. min.Ayres Britto, 1ª T, j. 9-6-2009,DJE152 de 14-8-2009.]"}]